Tribunal: TJDFT
Processo: 0738733-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738733-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA DAGUIMAR ALVES DA SILVA RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a reclamante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o cabimento da reclamação, pois, a princípio, a questão exposta na petição não se enquadra no disposto no artigo 988, do Código de Processo Civil. Ainda, cumpre destacar que a reclamação não é mecanismo de revisão de julgados do juizado especial, notadamente quando não se trata de hipótese de cabimento, o que caracteriza desvirtuamento da competência jurisdicional. Em atenção ao princípio da cooperação, convém alertar que a utilização protelatória da reclamação poderá configurar litigância de má-fé e ensejar a aplicação de multa de até dez vezes o salário mínimo, nos termos dos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 21 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator